Tribunal: TJDFT
Processo: 0701887-14.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701887-14.2021.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. RECORRIDO: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA NÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. DEVOLVIDA PELO MOTIVO "AUSENTE". CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas ações de busca e apreensão de veículo, lastreadas em contratos revestidos de garantia de alienação fiduciária, é pressuposto legal para a provocação da atividade jurisdicional, a comprovação de que o devedor foi devidamente constituído em mora (artigo 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/69). 2. Embora não se exija que a correspondência seja entregue em mãos ao destinatário, é imprescindível que o comprovante demonstre o envio da notificação ao endereço informado pelo devedor e, quando ausente, a comprovação de entrega no local. 3. Ao analisar os autos, observa-se que a instituição financeira tentou enviar a notificação para o endereço fornecido pela devedora no contrato, contudo a correspondência não foi entregue no endereço porque a destinatária estava ausente por 3 (três) vezes. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 2o, §2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/69, requerendo seja reputada válida a notificação expedida no endereço do contrato, e, por consequência, ser o devedor considerado regularmente constituído em mora e, assim, afastada a extinção da demanda, permitindo seu regular prosseguimento. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 2o, §2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/69 e ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 48400717): (...) Nas ações de busca e apreensão de veículo, lastreadas em contratos revestidos de garantia de alienação fiduciária, é pressuposto legal para a provocação da atividade jurisdicional, a comprovação de que o devedor foi devidamente constituído em mora (artigo 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/69). (...) Embora não se exija que a correspondência seja entregue em mãos ao destinatário, é imprescindível que o comprovante demonstre o envio da notificação ao endereço informado pelo devedor e, quando ausente, a comprovação de entrega no local. Ao analisar os autos, observa-se que a instituição financeira tentou enviar a notificação para o endereço fornecido pela devedora no contrato, contudo a correspondência não foi entregue no endereço porque a destinatária estava ausente por 3 (três) vezes (ID 25273432). Desse modo, uma vez que a comunicação não se efetivou, porque não entregue ao destinatário, não houve a constituição do devedor em mora. Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Além disso, a Corte Superior entende que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente." (REsp n. 2.099.315, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 29/09/2023). Assim, a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028